Tribunal: TJBA
Processo: 8041482-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041482-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEMAR AMANCIO DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO COITE RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". INEFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEMAR AMANCIO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8000613-36.2024.8.05.0224, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A. A controvérsia versa sobre a validade da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação
"Não Procurado"
, embora enviada ao endereço contratual.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, em casos em que a notificação extrajudicial, enviada ao endereço contratual, é devolvida sem tentativa efetiva de entrega, com a anotação "Não Procurado", o que revela ausência de cobertura postal no local.

III. Razões de decidir

A constituição em mora é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

A tese firmada no Tema 1132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço constante no contrato como suficiente, desde que haja efetiva tentativa de entrega.

A anotação
"Não Procurado"
indica que a correspondência não foi sequer direcionada ao domicílio do devedor, por ausência de cobertura postal, circunstância que inviabiliza a aplicação do Tema 1132 e compromete a validade da constituição em mora.

A ausência de tentativa de entrega impede o reconhecimento da mora e compromete a regularidade da ação de busca e apreensão.

A restituição do bem ou sua conversão em perdas e danos se impõe diante da extinção do feito sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'Não Procurado', por ausência de tentativa de entrega no endereço contratual, inviabiliza a comprovação da mora. 2. Nessas hipóteses, é inaplicável o Tema 1132 do STJ, por ausência de eficácia mínima da comunicação."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ; Tema 1132/STJ; AgInt no REsp 2007339/RS; TJBA – jurisprudência interna sobre notificações com devolução por "Não Procurado".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8041482-97.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

JOSEMAR AMANCIO DA SILVA
e Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA